Tribunal: TJDFT
Processo: 0737455-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737455-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: RENATO BATISTA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, que cumpre pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, teve o pedido de progressão ao regime aberto deferido, mas aguarda audiência admonitória para que o direito seja efetivado. Alega o impetrante que aguardar a audiência admonitória segregado submete o paciente a regime mais grave do que o devido, pois já reconhecido o direito de progressão ao regime aberto pela juíza da execução penal. A morosidade estatal não pode prejudicar o paciente. Pede, em liminar, seja imediatamente colocado no regime aberto, sem prejuízo do comparecimento à audiência designada. O habeas corpus não é a via adequada para exame de progressão de regime em sede de execução penal definitiva, tendo em vista a necessidade de se averiguar o preenchimento não somente de requisitos objetivos, mas também de subjetivos, mediante produção e valoração de prova pelo juiz da execução (súmula n. 15 do Tribunal). Embora reconhecido o direito à progressão ao regime aberto, a colocação do apenado em liberdade não ocorre de forma imediata. Demanda a instrução do processo com outras informações, de caráter subjetivo, a subsidiar a decisão do juiz da execução. O apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão (art. 112, § 1o, da LEP). O pedido de progressão ao regime aberto foi deferido ao paciente em 2.9.25 (ID 75860580). O impetrante informa que, no entanto, sua liberação foi condicionada à audiência admonitória designada para o dia 8.9.25, às 14h. Alega constrangimento ilegal. Não se vislumbra, de pronto, demora injustificada na prestação jurisdicional, sobretudo se considerada a quantidade de processos que tramitam nas varas de execuções penais. Ressalte-se que a “concessão do regime aberto é realizada pelo Juízo da VEP, entretanto a implementação desse regime é de competência da VEPERA, abrangendo a fixação de eventuais cautelares diversas da prisão, como é o caso da monitoração eletrônica, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução no 15/2015 do Tribunal Pleno do TJDFT.” (Acórdão 1635371, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022). O direito à progressão de regime já foi reconhecido pela VEP, em decisão de 2.9.25 (ID 75860580), e a audiência admonitória na VEPERA está marcada para o próximo dia 8.9.25, às 14h, conforme informado pelo impetrante, quando serão avaliadas as condições para a implementação do regime aberto. O prazo é expedito e razoável. Não há, pois, constrangimento ilegal. Indefere-se a liminar. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES